Tribunal: TJDFT
Processo: 0701150-06.2019.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. RECURSO INTERPOSTO COM OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. CONSUMIDOR. CONSERTO DE VEÍCULO. MOTORISTA DE APLICATIVO (UBER). ATRASO INJUSTIFICÁVEL. AUSÊNCIA DE PEÇAS NA CONCESSIONÁRIA NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRAZO RAZOÁVEL DE 30 DIAS (ANALOGIA - ART. 18, § 1o, CDC) LUCROS CESSANTES DEVIDOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Com lastro nos documentos apresentados pelo autor/recorrente (ID17448952 e ID17449461), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. A ré/recorrida impugna, em sede de contrarrazões, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao autor/recorrente, sem, contudo, apresentar qualquer prova de que a parte impugnada teria condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de suas famílias. A simples alegação de que “para aquisição um de veículo de tal importância seria necessário que o autor comprovasse uma renda elevada” não é capaz de afastar a constatação da hipossuficiência, cabendo à parte impugnante a robusta prova em contrário, o que não ocorreu no caso concreto. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada.
3. Rejeita-se a preliminar de inépcia recursal, suscitada em sede de contrarrazões, uma vez verificado o confronto de teses no recurso interposto. As razões recursais guardam relação lógica com os fundamentos da sentença vergastada, o que revela a observância ao princípio da dialeticidade. Preliminar de inépcia recursal, suscitada em contrarrazões, rejeitada.
4. Aduziu o autor ter deixado seu veículo na concessionária ré em 11/02/2019 (“Check list” de entrada do veículo - ID17448948), com previsão de entrega em 10 dias úteis após a chegada de todas as peças, o que deveria ter ocorrido em 15/03/2019, todavia, foi devolvido em 26/03/2019, com 11 dias de atraso. Alegou exercer a atividade de motorista de aplicativo (UBER) e ter ficado sem auferir renda durante 44 dias. Requereu a condenação da ré ao pagamento de R$2.750,00, a título de lucros cessantes (11 dias), e reparação por dano moral.
5. Trata-se de recurso (ID17449460) interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, sob o fundamento de que o atraso de cerca de 11 dias não é extraordinário nem suficiente a caracterizar falha grave na prestação de serviços.
6. Nas razões recursais, alega que o veículo (Hyunday HB20) é de modelo considerado popular, não havendo grandes dificuldades para encontrar as peças necessárias à realização de seu conserto. Sustenta ter deixado de auferir renda no valor de R$2.750,00, em razão do atraso injustificado de 11 dias na prestação do serviço. Assevera ter havido desídia, pois a data fixada como a de provável devolução do bem foi constantemente alterada, de modo que a parte autora ficou à mercê da falta de informação sobre quando teria o seu veículo de volta, o que lhe gerou bastante estresse e preocupação. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. Conforme tem sedimentado a jurisprudência desta Terceira Turma Recursal, o atraso na devolução de veículo dado para conserto à concessionária por mais de 30 dias configura hipótese de má prestação de serviço por aplicação analógica do art. 18, §1o do CDC, mesmo que o conserto implique a substituição de peças de reposição, a menos que a dimensão das avarias, danos e manutenção demande prazo maior.
9. No caso, restou demonstrado que a entrega do veículo estava prevista para ser realizada em “10 dias úteis após a chegada de todas as peças” (ID17448950), ou seja, no dia 15/03/2019 (ID17448950), todavia foi entregue em 26/03/2019 (Declaração - ID17448949), com 11 dias de atraso, não havendo demonstração de que a dimensão das avarias demandava prazo maior ou qualquer justificativa plausível para a demora,
10. Assim, o descumprimento do prazo contratual, com a consequente permanência do veículo por período superior ao fixado para o conserto (Declaração - ID17448949), impossibilitou a utilização do automóvel pelo consumidor para o exercício de sua profissão (motorista de aplicativo – UBER), devendo a ré/recorrida lhe indenizar pelo período que deixou de trabalhar.
11. No que se refere ao valor dos lucros cessantes, observa-se que a empresa ré/recorrente, em sua defesa, não impugnou especificamente o valor indicado no documento colacionado pelo demandante (Comprovantes de rendimento semanal - ID17448952 e ID17449433), presumindo-se, portanto, verdadeiros os valores apresentados.
12. Assim, diante da demonstração do prejuízo direto e imediato decorrente da falha na prestação do serviço da concessionária ré/recorrente (atraso de 11 dias para a conclusão do serviço e entrega do veículo), a condenação ao pagamento de lucros cessantes, no valor de R$2.750,00 é medida que se impõe.
13. Melhor sorte não assiste ao autor/recorrente quanto ao pedido de reparação por dano moral, o qual decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF). No presente caso, não há comprovação de descontrole financeiro, tampouco exposição do recorrente a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (art. 373, I do CPC). Desse modo, a situação descrita na exordial não subsidia a reparação por dano moral, por não demandar grave afetação aos direitos da personalidade do demandante.
14. Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença para condenar a empresa ré/recorrida a pagar ao autor/recorrente a quantia de R$2.750,00 (dois mil e setecentos e cinquenta reais), a título de lucros cessantes, atualizada monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da demanda (art. 1o, §2o, da Lei n. 6.899/81) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação.
15. Recurso conhecido. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Parcialmente provido. Sentença reformada.
16. Vencedora a parte recorrente, ainda que em parte, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.